Tribunal: TJES
Processo: 5006516-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006516-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDINEI PIRES VENANCIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006516-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEI PIRES VENÂNCIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VALDINEI PIRES VENÂNCIO
,
em face do ato coator praticado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, que decretou a prisão preventiva
daquele pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, todos do CP).

O impetrante apresenta quatro causas de pedir, sustentando: (i) que a prisão foi decretada como execução provisória da pena em decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri; (ii)
que a defesa não foi ouvida antes da decretação da prisão preventiva, em contrariedade ao disposto o art. 282, § 3º, do CPP
(iii)
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em razão de não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP e, (iv)
a substituição para a prisão domiciliar, por entender que cumpre os requisitos do art. 318, VI, do CPP.

Liminar indeferida (id. 2999677).

Informações (id. 3056027) e Parecer da Procuradoria da Justiça pela denegação da ordem (id. 3082736).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 17 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

De plano, destaco ser conhecedor da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da ilegalidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão (
STJ
, AgRg no HC n. 687.904/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022 e
STJ
, HC n. 737.749/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 30/6/2022).

Entretanto, em que pese os argumentos apresentados na primeira causa de pedir, a qual sustenta que
a decretação da prisão preventiva se deu
com base no art. 492, I, "e", do CPP, destaco não ser o caso dos autos, tendo em vista que o magistrado fundamentou a decisão no preenchimento dos requisitos
dos arts. 282, 312, 313, I, do CPP, ao argumento de que:

[...] a
extrema
gravidade concreta do delito praticado
, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ademais, vale registrar que as consultas de fls. 323/331 demonstram que o réu

VALDINEI PIRES VENÂNCIO
:

I – foi condenado na Ação Penal nº 014100023846, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, cometido em 26/01/2010, transitada em julgado em 19/04/2010;

II – foi condenado na Ação Penal nº 030110011860, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, cometido em 03/02/2011, transitada em julgado em 25/07/2011;

III – foi condenado na Ação Penal nº 0008226-46.2016.8.08.0030, pela prática dos crimes tipificados no art. 304, no art. 306,
caput
, e no art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, cometidos em 16/04/2016;

IV – responde à Ação Penal nº 0000036-55.2020.8.08.0030, sob imputação do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, e no art. 329,
caput
, todos do Código Penal, supostamente praticados em 07/01/2020.

Infere-se, portanto, que
após os fatos veiculados nesta Ação Penal, o réu
VALDINEI PIRES VENÂNCIO foi condenado em duas Ações Penais e ainda responde outra Ação Penal sob imputação de homicídio
.

Desta feita, a prisão preventiva do réu
VALDINEI PIRES VENÂNCIO

é extremamente necessária,
para a garantia da ordem pública, em virtude do
risco concreto de reiteração criminosa
.

Afora a necessidade concreta da prisão para a garantia da ordem pública –
em virtude da gravidade concreta do delito e do risco concreto de reiteração criminosa
[...]

No que se refere à segunda causa de pedir, consistente na tese em que a defesa não foi ouvida antes da decretação da prisão preventiva, em contrariedade ao disposto o art. 282, § 3º, do CPP, assim dispõe o referido artigo:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 3º
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e
os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Em análise da decisão, observa-se que o magistrado fundamenta a urgência da decisão com base no preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, levando-se em consideração, ainda, o risco de reiteração delitiva, bem como a gravidade em concreto do delito.

Neste sentido:

[...] De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, bem como do perigo de ineficácia da medida. (
STJ
AgRg no HC 651.827/MS, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

[...] 3- No presente caso, verifica-se que o Juízo a quo deixou devidamente consignado em sua decisão a urgência da situação e a necessidade de imposição imediata da prisão preventiva ao paciente. Nesse sentido, tenho que não há que se falar em qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva sem o exercício do contraditório prévio. Isso, com fulcro no disposto no art. 282, § 3º, do CPP. [...] (
TJMG
- HC: 10000204831101000 MG, Relator:
Kárin Emmerich
, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 19/08/2020).

Ademais, em casos como o presente deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, o qual dispõe que o convencimento do magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todos os aspectos processuais e, especialmente, a necessidade da prisão excepcional.

Sobre a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP e a substituição da prisão por aplicação de medidas cautelares diversas, apresentada como terceira causa de pedir, restou demonstrada
a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão (
fumus comissi delicti
), conforme se observa da sentença, a qual relata que o paciente, de forma planejada, invadiu a residência das vítimas e proferiu diversos disparos de arma de fogo no local, onde se encontravam outras pessoas além da vítima, inclusive, uma criança de apenas 1 (um) ano de idade, deixando a vítima com "
surdez em ouvido direito, paralisia facial direita e cego de um olho
", o que caracteriza a necessidade de preservação da ordem pública em decorrência da gravidade em concreto da conduta
,
além do risco de reiteração infracional
(
periculum libertatis)
.

Ressalta-se, ainda, estar preenchido o requisito objetivo presente no art. 313, I, do CPP, em razão do paciente responder a crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Desse modo, verifico que não foram afastados os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão impugnada, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Por f
im, sobre a quarta causa de pedir, referente ao pedido
de conversão da prisão carcerária para a modalidade domiciliar
,
verifico que o impetrante apenas juntou a certidão de nascimento do enteado e o teste de gravidez
de sua companheira
datado do dia 30.6.2022, não apresentando qualquer prova que demonstre ser ele imprescindível aos cuidados do enteado, não cumprindo, dessa forma, o que determina o art. 318, VI, do CPP.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – ART. 492, I, “E”, DO CPP – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 318, VI, DO CPP - ORDEM DENEGADA.

1.

Por não ter sido decretada única e exclusivamente com base no art. 492, I, "e", do CPP, estando estribada em outros fundamentos suficientes, não há de se falar em ilegalidade da prisão preventiva.

2. Diante da decisão ter fundamentado a prisão cautelar em elementos do caso concreto (risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta), justificando a decretação da medida excepcional, não há o que se falar em violação do art. 282, § 3º, do CPP.

3. Em razão de não terem sido afastados os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão impugnada, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra apropriada e suficiente a pretendida substituição da cautelar excepcional por medidas cautelares diversas da segregação, previstas no artigo 319 do CPP.

4. Para concessão de prisão domiciliar, o pai ou padrasto deve comprovar ser o único responsável pelos cuidados do menor, conforme estabelecido no art. 318, VI, do CPP, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. Ordem denegada.

Vitória, 31 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.